Tribunal: TJES
Processo: 5000434-88.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000434-88.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY AIRLINE S.A.
RECORRIDO: ESTELA BERGAMIM ULIANA e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO NO DIA DO EMBARQUE, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PASSAGEM COMPRADA PARA O DIA 20/10/2019 SAINDO DE SANTIAGO AS 5HRS E CHEGADA EM CALAMA AS 07H15MIN. VÔO CANCELADO SEM O DEVIDO COMUNICADO ÀS PARTES AUTORAS. AUTORES ALEGAM QUE SÓ FICARAM SABENDO DO CANCELAMENTO DO VÔO QUANDO OS MESMOS JÁ SE ENCONTRAVAM NO AEROPORTO PRONTOS PARA O EMBARQUE. ARRAZOAM A DIFICULDADE ENCONTRADA PARA SE LOCOMOVER ATÉ O AEROPORTO, TENDO EM VISTA O TOQUE DE RECOLHER DADO NA CIDADE ORIGEM DO VÔO. JÁ NO AEROPORTO, NÃO TIVERAM NENHUMA RESOLUÇÃO DO CASO POIS NÃO HAVIAM FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA NO LOCAL. POR CONTATO TELEFÔNICO REMARCARAM AS PASSAGENS PARA 13H30MIN DO MESMO DIA. PRÓXIMO AO HORÁRIO DE EMBARQUE, NOVA REMARCAÇÃO PARA 19H10MIN. NOVO CANCELAMENTO DO VÔO SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO. REQUERIDA OFERTOU CARTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO, PORÉM ERA ACEITO APENAS EM UM ESTABELECIMENTO, QUE SE ENCONTRAVA COM LONGAS FILAS E JÁ ESTAVA EM FALTA DE ALIMENTOS E ÁGUA. MALAS E ITENS PESSOAIS, SÓ FORAM ENCONTRADOS POR VOLTA DE 19H, EM UM AGLOMERADO DE MALAS SEM NENHUMA VIGILÂNCIA. NÃO FOI OFERECIDO NENHUM TIPO DE HOSPEDAGEM, VISTO QUE OS MESMOS JÁ SE ENCONTRAVAM POR MAIS DE 14 HORAS NO AEROPORTO. AUTORES PASSARAM A NOITE DORMINDO NO CHÃO FRIO DO AEROPORTO. APÓS 24 HORAS NO AEROPORTO, POR VOLTA DE 03H DA MANHÃ DO DIA 21/10/2019, OS AUTORES CONSEGUIRAM UM HOSTEL PARA SE HOSPEDARAM ATÉ O DIA 23/10/2019, DATA ESSA QUE RETORNARIAM AO BRASIL, JÁ QUE A VIAGEM PARA CALAMA HAVIA SIDO CANCELADA, HAVENDO POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO APENAS PARA O DIA 22/10/2019, O QUE ERA INVIÁVEL, JÁ QUE RETORNARIAM DE CALAMA NESSE DIA. REQUERIDA ALEGA QUE O CANCELAMENTO DO VÔO SE DEU POR IMPLICAÇÃO FORTUITA QUE NÃO PODERIA SER PREVISTA, POIS A GRANDE E VIOLENTA MANIFESTAÇÃO CÍVICA OCORRIDA NO CHILE, PRINCIPALMENTE NA CIDADE DE SANTIAGO, CULMINOU NO ATO EXTRAORDINÁRIO DE DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA, EM QUE O PRESIDENTE CHILENO ANUNCIOU O TOQUE DE RECOLHER AOS CIDADÃOS CHILENOS, DAS 19 HORAS ATÉ AS 6 HORAS DA MANHÃ, TENDO VALIDADE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ 27 DE OUTUBRO DE 2019, DATA EM QUE O CASO OCORREU. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$1.750,48 (UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA AOS CONSUMIDORES. CANCELAMENTO DE VÔO. REACOMODAÇÃO EM VÔO SEGUINTE. NOVO CANCELAMENTO. CANCELAMENTOS MOTIVADOS PELO IMPLICAÇÃO DE CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL POR PARTE DA RÉ. NEGLIGÊNCIA AO NÃO PRESTAR INFORMAÇÕES PARA OS PASSAGEIROS. AUTORES DESAMPARADOS DIANTE DA INÉRCIA DA REQUERIDA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL DIANTE DOS SUCESSIVOS ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VÔO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.